Tribunal: TJBA
Processo: 8002370-97.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002370-97.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHI
A
. PROCEDÊNCIA SEM CONDENAÇÃO DE PARTE DEMANDADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INOBSTANTE VENCIDA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL A QUAL INTEGRA. SÚMULA Nº 421 DO STJ.
APLICABILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ, VIGENTE, C/C ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL N.º 800
2370-97.2016.8.05.0110
,
da Comarca de
IRECÊ/BA
,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(atuando em interesse de IZABEL BARRETO RIBEIRO)
e apelado,
ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os

Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

A3